Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. VIGÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE, MUTUALISMO E EQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os valores aportados a título de complementação de aposentadoria em plano de previdência privada, em regra, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC/15, em razão de sua natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar.
2. Todavia, no julgamento do EREsp no 1.121.719/SP, o c. Superior Tribunal de Justiça ressalva que essa proteção deve ser aferida casuisticamente pelo Juiz, de forma que haveria impenhorabilidade nas hipóteses em que a quantia depositada no fundo de previdência complementar fosse utilizada para a subsistência do beneficiário ou de sua família, o que evidenciaria sua finalidade alimentar, portanto.
3. A previdência privada, de caráter facultativo, tem como base o regime de capitalização, que consiste na constituição prévia de reservas a fim de assegurar benefícios previdenciários, sendo regida pela regra da contrapartida e os princípios da simetria, mutualismo e solidariedade, de modo que tanto o patrocinador como os beneficiários contribuem para a constituição da reserva e compartilham os riscos envolvidos.
4. O sistema previdenciário é regido por cálculos complexos que levam em consideração inúmeras variáveis, de forma que qualquer bloqueio de valores no fundo enquanto ainda há formação da reserva matemática pode implicar desequilíbrio atuarial e afetar negativamente todos os que participam do plano de previdência privada, em virtude da solidariedade que rege os sistemas previdenciários.
5. O resgate dos valores depositados somente pode ocorrer nas hipóteses previstas no regulamento do plano, sendo inviável que ocorra antes do término do vínculo com o órgão patrocinador, nos termos do artigo 14, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001 e artigo 75 do Regulamento que rege a FUNCEF.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.